Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701083-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE MOREIRA DO VALE NASCMENTO DESPACHO Diante da manifestação da parte agravada em ID 59762624, intime-se o agravante, Distrito Federal, para esclarecer se a menção, na petição de Agravo de Instrumento, a processo de origem e agravada não cadastrados se trata de mero erro material ou se houve interposição errônea do recurso de Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora